Tribunal: TJBA
Processo: 0000020-49.1992.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000020-49.1992.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
DONES MANOEL DE FREITAS NUNES DA SILVA, JAIRO DISCACCIATI, KESLEY ENZO TEIXEIRA, MARCELO PIMENTA DE ARAUJO, VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS

APELADO: Espólio de FERNANDO BORGES BASTOS registrado(a) civilmente como FERNANDO BORGES BASTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
LETICIA MARIA PINHEIRO E SILVA, CRISTIANA MATOS AMERICO, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para afastar a prescrição reconhecida na sentença, ao fundamento de inexistência de novação e aplicação do prazo prescricional vintenário, determinando o prosseguimento da execução fundada em cédulas de crédito rural. O embargante sustenta contradição interna no julgado quanto ao marco inicial da contagem prescricional e requer o reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao afastar a novação e, simultaneamente, utilizar marco interruptivo incompatível com essa conclusão; (ii) estabelecer se, diante da inércia do exequente por prazo superior ao prescricional, configura-se a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado reconhece expressamente a inexistência de novação, afirmando que a repactuação da dívida não extingue a obrigação originária nem interrompe o prazo prescricional.

4. Apesar disso, o julgado adota como marco de contagem prescricional a data da escritura de confissão de dívida, como se houvesse interrupção do prazo, o que gera contradição lógica interna.

5. A ausência de novação impõe que o prazo prescricional seja contado sem interrupção, considerando-se como marco relevante a propositura da ação executiva.

6. Verifica-se que a execução foi ajuizada em 1992 e permaneceu paralisada por lapso superior ao prazo vintenário, sem prática de atos efetivos de satisfação do crédito.

7. A inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional caracteriza prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, nos termos do art. 921, §5º, do CPC.

8. A jurisprudência do STJ admite a prescrição intercorrente em execuções, inclusive sob o regime do CPC/1973, quando configurada paralisação injustificada do feito e ausência de diligências eficazes.

9. A extinção da execução deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso daquele adotado na sentença, em razão da prescrição intercorrente reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. A inexistência de novação impede a interrupção do prazo prescricional, devendo a contagem observar a obrigação originária. 2. A utilização de marco interruptivo incompatível com a ausência de novação configura contradição no julgado. 3. A paralisação do processo executivo por prazo superior ao prescricional, sem atos efetivos do exequente, caracteriza prescrição intercorrente. 4. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
:
CC/1916; CC/2002, art. 2.028; CPC, art. 921, §5º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 952.068/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07.11.2019; STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.889.533/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 13.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
0000020-49.1992.8.05.0036
, em que figuram como Embargante o
ESPÓLIO DE FERNANDO BORGES BASTOS E MARÍLIA TEIXEIRA BASTOS
e Embargad
o

o
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
CONCEDE
NDO
-LHES EFEITOS
INFRINGENTES,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03